Tribunal: TJDFT
Processo: 0747277-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747277-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LIDIANE BARROS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte autora para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial considerando a ausência de indicação de quaisquer das causas de rescindibilidade previstas pelo artigo 966 do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025 14:58:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador